Tribunal: STF
Processo: Pet 14329
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário a fim de que seja determinada a suspensão do leilão de imóvel grafado como bem de família, até o trânsito em julgado do recurso interposto.



    O requerente alega que:



    O Sr. Waltercides Moreira de Jesus faleceu e, quando da realização do inventário, a viúva descobriu que ele havia assinado uma nota promissória em favor da agravada, cujo valor de face é R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). 



    Referido título já estava em execução que tramitava pelos Juizados Especiais, na qual acabou sendo penhorado o imóvel onde a viúva sempre morou durante toda sua vida. 



    A dívida acumulou, indevidamente, juros capitalizados mensalmente, inflando atualmente para mais de 30 mil reais. (doc. 1, p. 2).



    Aduz, que:



    O juiz ignorou completamente que a SELIC já computa juros e correção monetária e que ela, por si, é o índice de correção; ignorou também a planilha que juntamos aos autos; sequer se preocupou em enviar os autos para contadoria do juízo. 



    A dívida saltou de R$ 3.400 para mais de 30 mil, mas o exmo. juízo sequer teve o cuidado de pedir à contadoria para conferir. 



    O juízo chegou a dizer que estaríamos tentando induzir o juízo a erro, por não computar juros moratório com a aplicação da SELIC! O que é um absurdo. Além disso, haviam 3 imóveis penhorados, um na cidade em que a viúva mora e outros dois em outra cidade, mas o juízo determinou justamente o leilão do imóvel que a viúva, já idosa, sempre morou na cidade de Coromandel/MG. (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, ainda, que a penhora recaiu sobre bem de família e que houve aplicação indevida da taxa Selic somada a juros de mora.



    Requer, por fim:



     o STF conceda a tutela de urgência para suspender o leilão até que possa apreciar o Agravo em Recurso Extraordinário interposto de decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais. 6 Deferida a medida, que seja expedida, com urgência, ofício ou e-mail ao 2 Juizado Especial de Coromandel/MG, comunicando a decisão. 



    Bem examinados os autos, verifico a presença dos requsitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso extarordinário.



    Isso porque, a demora no provimento judicial poderá acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a iminência da realiazação de leilão do imóvel que serve de moradia à uma senhor da 75 anos de idade. Ressalto, nest ponto, que a Constituição Federal confere proteção especial à pessoa idosa, atribuindo ao Estado o dever de ampará-los e assegurar-lhes a participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. (art. 230 da CF).



    Observo, ainda, que o recurso extrarodinário possui plausibilidade jurídica, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a taxa SELIC engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (ADC’s 58/DF e 59/DF e ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF)”. Vejamos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. TAXA SELIC ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO INTERVALO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARENTE COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora, somente com o inadimplemento do ente público devedor, ou seja, após o período de graça, é possível a fluência dos juros moratórios (Súmula Vinculante 17/STF e RE 1.169.289/SC, tema 1.037 da repercussão geral). 2. O art. 3º da EC 113/2021, cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esta Suprema Corte (ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF), estabelece que, a partir de sua entrada em vigor, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, inclusive do precatório, deve ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC. 3. A taxa SELIC engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (ADC’s 58/DF e 59/DF e ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF). 4. A adequada compatibilização entre as normas constitucionais deve manter a efetividade dessas normas, sendo certo que admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição. 5. Necessidade de promover, portanto, com base na concordância prática, ajuste hermenêutico em relação ao art. 3º da EC 113/2021, de modo a, mantendo sua eficácia, reduzir, minimamente, seu âmbito de incidência. Assim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), preservando-se, em tal período, a imunidade aos juros e mantendo-se exclusivamente a correção monetária. 6. O IPCA-E deve continuar sendo utilizado para correção monetária dos precatórios, exclusivamente, no período de graça constitucional, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. 7. Recurso extraordinário não provido. (RE 1475938, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15/5/2024) (grifei).



    Posto isso, julgo procedente o pedido para conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário, a fim de suspender o leilão do imóvel de matrícula n. 4.393, situado em Coromandel/MG, até que o STF aprecie os recursos já interpostos nos autos n. 6900000- 74.2025.8.13.0480. 



    Comunique-se com urgência ao 2º Juizado Especial da Comarca de Coromandel/MG e ao Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator